Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE nA IMEDIATA REDUÇÃO EM 20% DO TRABALHO DESEMPENHADO PELA PROFESSORA EM SALA DE AULA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DA ATUAL SITUAÇÃO (PANDEMIA DE COVID – 19). Recurso conhecido e IMprovido.